Tribunal: TJDFT
Processo: 0707799-33.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. VEÍCULO ACIDENTADO E CARBONIZADO. PERDA TOTAL. SUCATA FURTADA. AUSÊNCIA DE PROVAS. INDISPONIBILIDADE DO RECORTE DO CHASSI E DAS PLACAS DO VEÍCULO. NÃO LAVRATURA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA INFORMANDO DADOS DO VEÍCULO SINISTRADO E FURTADO NO DIA DOS FATOS. PEDIDO DE BAIXA JUNTO AO DETRAN/DF. ISENÇÃO DE TRIBUTOS. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. EVIDÊNCIAS INSUFICIENTES PARA AMPARAR A ALEGAÇÃO DA AUTORA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que julgou improcedente o pedido inicial de determinação de baixa do veículo VOYAGE 1.0, COR PRETA, ANO/MODELO 2011/2012, RENAVAM 337637431, CHASSI 9BWDAO5UBCT055329, junto ao DETRAN/DF, e de anulação dos lançamentos de IPVA do veículo desde 08/02/2013.

2. Alega a recorrente, em suas razões, que ajuizou o processo visando que fosse realizada a baixa do veículo que era de sua propriedade, além da cessação das responsabilidades por multas e tributos relacionados ao referido veículo, com a suspensão das cobranças a partir de 08/02/2013. Sustenta que o filho da recorrente sofreu um acidente de trânsito em 08/02/2013, quando conduzia o veículo sub judice, no Município de Flores/GO; que foi lavrado Boletim de Ocorrência Policial no Terceiro Pelotão Operacional de PM de Flores de Goiás/GO; que, contudo, a polícia de Goiás não foi ao local do fato para averiguação; que o filho da recorrente, ao retornar ao local do acidente, verificou que o veículo estava carbonizado, pois teria sido consumido pelo fogo; que a carcaça do veículo foi posteriormente furtada. Assevera que, como o veículo foi carbonizado e a carcaça, furtada, a recorrente não pode responder pela falta de diligência dos órgãos de segurança do Estado de Goiás, uma vez que o veículo deveria ter sido recolhido e depositado no pátio da Polícia de Goiás. Afirma que os débitos vinculados ao veículo, referentes a impostos, taxas administrativas, licenciamento e multas, somente são devidos pela recorrente até a data do sinistro, 08/02/2013, quando perdeu em definitivo a posse direta do bem. Requereu a reforma da sentença e a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.

3. Recurso próprio e tempestivo (ID. 50396719). Sem preparo devido à gratuidade que ora defiro à recorrente, uma vez que representada pela Defensoria Pública do Distrito Federal e verificado o preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício. Contrarrazões apresentadas (ID. 50396721).

4. Trata-se, na origem, de ação de Obrigação de Fazer, proposta por MARIA LUCIA ROLIM em face do DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN/DF e do DISTRITO FEDERAL.

5. Pretende a recorrente que seja dada a baixa do veículo Voyage 1.0, cor preta, ano/modelo 2011/2012, Renavam 337637431, chassi 9BWDAOSUBCT055329, registrado em seu nome, uma vez que foi objeto de sinistro e furto em fevereiro de 2013, na zona rural de Flores de Goiás/GO, além da anulação dos débitos de IPVA referentes ao veículo a partir de então. A sentença julgou improcedentes os pedidos por ausência de provas do alegado (ID. 50396716).

6. O artigo 126 do CTB, dispõe que: "O proprietário de veículo irrecuperável, ou destinado à desmontagem, deverá requerer a baixa do registro, no prazo e forma estabelecidos pelo Contran, vedada a remontagem do veículo sobre o mesmo chassi de forma a manter o registro anterior. (Redação dada pela Lei no 12.977, de 2014). 6.1. A Resolução 11/1998-CONTRAN, por sua vez, regulamenta o procedimento de baixa do registro de veículos, estabelecendo que: "Art. 1o. A baixa do registro de veículos é obrigatória sempre que o veículo for retirado de circulação nas seguintes possibilidades: I - veículo irrecuperável; II - veículo definitivamente desmontado; III - (Revogado pela Resolução CONTRAN no 297, de 21.11.2008, DOU 09.12.2008, com efeitos a partir de 01.01.2010) IV - vendidos ou leiloados como sucata. (...) § 1o Nos casos dos incisos I a III e IV, alínea b: I - os documentos dos veículos, as partes do chassi que contêm o registro VIN e suas placas serão recolhidos ao órgão executivo estadual de trânsito de registro do veículo, que é responsável por sua baixa; II - os procedimentos previstos neste artigo deverão ser efetivados antes da venda do veículo ou sua destinação final; III - o órgão executivo estadual de trânsito de registro do veículo, responsável por sua baixa, deverá reter sua documentação, inutilizar as partes do chassi que contêm o registro VIN e suas placas. (Redação dada ao parágrafo pela Resolução CONTRAN no 179, de 07.07.2005, DOU 25.07.2005, em vigor a partir de 15.10.2005) (...) § 4o O recolhimento da parte do chassi que contém o número VIN poderá ser substituído por laudo fotográfico que ateste que a identificação do chassi foi descaracterizada no local através de procedimento realizado pelo órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, ou por entidade por ele autorizada para esta finalidade. (Redação do parágrafo dada pela Resolução CONTRAN No 611 DE 24/05/2016) (...)".

7. No presente caso, em que pesem as alegações contidas nos autos, os documentos que instruem o processo não são hábeis para comprovar as assertivas da recorrente. 7.1. O boletim de ocorrência acostado no ID. 50396703, lavrado com a data do acidente, não narra os fatos, não descreve ou identifica o veículo, nem suas condições após o sinistro, limitando-se a informar a natureza da ocorrência, o local e a hora do fato, além de identificar as pessoas envolvidas. 7.2. Já o boletim de ocorrência acostado no ID. 50396709, foi lavrado somente em 06/02/2023, após a recorrente receber as cobranças de IPVA. Nele a recorrente comunica o furto do bem, relatando o acidente, o incêndio e o furto da sucata do veículo em questão. Contudo, pela foto inserida no referido boletim (ID. 50396709, p. 4) não é possível identificar minimamente o veículo como sendo o descrito na inicial.

8. Sendo assim, da análise de tudo que consta dos autos, não tendo a recorrente logrado demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, na forma prevista no inciso I, do artigo 373 do CPC, verifica-se que o improvimento do recurso e a confirmação da sentença, na forma como foi proferida, é medida que se impõe.

9. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

10. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) do valor corrigido da causa. Diante do deferimento da gratuidade de justiça à parte, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos arts. 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.